Tribunal: TJBA
Processo: 8002063-51.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002063-51.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO CELESTINO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
EXISTÊNCIA DE VARAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS NA COMARCA
E
SUPERLOTAÇÃO DE DEMANDAS JUDICIAIS NO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS EM LEI. CARÁTER FACULTATIVO DO AJUIZAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 1 DO FONAJE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.